Tribunal: TJMT
Processo: 1009314-71.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009314-71.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LINDOMAR FERREIRA DE FREITAS - CPF: 550.032.301-68 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO ENCONTRADO PELA MÉDIA – MEDIDOR EMBAÇADO – NÃO COMPROVAÇÃO - UC DESLIGADA – DÉBITOS PRETÉRITOS OBJETO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROVA DE QUE O MÊS ANTERIOR À COBRANÇA TEVE VALOR MÍNIMO – DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por força da inversão do ônus da prova (art.
6º
,
VIII
do
CDC
), cabe à ré comprovar a legalidade da exigência e licitude da cobrança (art.
373
, II do
CPC
).

É fato gerador de danos morais a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Tratando-se de relação contratual, o termo inicial dos juros é a partir da citação.

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(Súmula 326 do STJ)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009314-71.2017.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

APELADO:

LINDOMAR FERREIRA DE FREITAS

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral julgada parcialmente procedente para declarar indevido os valores cobrados por faturamento da média da UC n. 6/366490, determinar nova leitura relativa ao mês questionado, condenar a apelante em R$10.000,00 por danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a fixação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

A apelante alega a exigibilidade do débito impugnado e a regularidade da fatura, pois o apelado não comprovou que não havia ninguém residindo no imóvel e não apresentou nenhum protocolo de pedido de desligamento da UC.

Diz que a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito é resultante do não pagamento da fatura, devendo ser afastada a condenação por danos morais, pois agiu no exercício regular de direito.

Na hipótese de ser mantido o entendimento do juízo
a quo
, pleiteia a redução da importância fixada como reparação sob o argumento de ser excessiva.

Impugna, ainda,
o termo inicial da incidência dos juros e correção monetária
, arguindo que devem ser a partir da decisão que os fixou de forma definitiva
e que a verba honorária deve ser reformada, pois foi acolhido apenas 40% do valor postulado como dano moral, portanto, a sucumbência foi recíproca,.

Contrarrazões no id 51298979 – pág. 01/13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009314-71.2017.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: LINDOMAR FERREIRA DE FREITAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009314-71.2017.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

APELADO:

LINDOMAR FERREIRA DE FREITAS

VOTO

O Autor ingressou em juízo sob o argumento de que a unidade consumidora n.
6/366490-1
está em seu nome e encontrava-se desligada por motivo de débito. Disse que fez o parcelamento junto a apelante em 15.09.2017 (sexta-feira), consoante termo de confissão juntado aos autos, ficando R$ 363,80 a ser pago da seguinte forma: R$ 114,22 a vista e o restando parcelado num total de R$ 255,85, somando as duas quantias R$ 370,07.

No dia 18.09.2017 (segunda-feira), fizeram a leitura e emitiram uma fatura de R$ 169,88 (tirado pela média), em razão da caixa do medidor estar com o vidro embaçado.

Observa-se que o Contrato de Confissão de Dívida, firmado em
15/09/2017
, demonstra que o valor do consumo do mês de
maio/2017 totalizou R$167,51,

em

junho R$120,31, julho R$54,50 e agosto R$7,22.

Logo, o valor correspondente ao último mês (R$7,22) mostra que não havia fornecimento de energia naquela UC, o que corrobora as alegações do apelado e esse deve ser o valor cobrado.

Ademais, por força da inversão do ônus da prova (art.
6º
,
VIII
do
CDC
), cabia à ré comprovar a legalidade da exigência e licitude da cobrança, ônus esse do qual não se desincumbiu (art.
373
, II do
CPC
), de modo que indevido o valor exigido, bem como a inscrição na SERASA.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – COBRANÇA DE FATURA RELATIVA A CONSUMO RECUPERADO – APURAÇÃO UNILATERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida.
A cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo apurado em procedimento unilateral é indevida e não autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica
nem a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

(N.U 1019487-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.

(N.U 1003762-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

No que tange à indenização por dano moral, a decisão deve ser mantida porque, em virtude da cobrança imotivada, o nome da autora foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito pela apelante. E nessa hipótese, por decorrer do próprio fato (dano
in re ipsa),
a prova é desnecessária
.

Logo, estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil. Quanto ao seu arbitramento, foram levadas em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a função compensatória, punitiva e pedagógica.

Portanto, os R$10.000,00 definidos na sentença não se mostram meramente simbólicos, passíveis de não cumprirem mencionado objetivo, tampouco extremamente gravosos ao ofensor. Por conseguinte, não comportam redução.

Quanto ao termo inicial dos juros, deve ser a partir da citação por se tratar de relação contratual, e a correção monetária incide desde o arbitramento.

No tocante à alegação de que a verba honorária deve ser reformada em razão de ter sido acolhido apenas 40% do valor postulado como dano moral, assinalo que a condenação em quantia inferior ao pedido na inicial não acarreta sucumbência recíproca. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não foi comprovada. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Nos casos de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material. Precedentes. 5. Ônus sucumbenciais corretamente distribuídos.
6. Conforme dispõe a Súmula n. 326 do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1829997 - MG (2019/0228109-4) RELATOR MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, J. EM 29/06/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
2. Tem-se que a presente ação foi ajuizada ainda sob a égide do CPC de 1973. Todavia, cabe registrar que mesmo na vigência do Novo CPC de 2015, ainda que este estabeleça o dever da parte autora indicar, na ação indenizatória fundada em dano moral, o valor pretendido (art. 292, V), tem-se que não houve o cancelamento ou a revogação da Súmula 326 do STJ, que deverá ser observada, a teor do que dispõe o artigo 927, IV, do NCPC. 3. Com tais premissas, vê-se que não houve qualquer contradição no acórdão ao reconhecer a sucumbência recíproca e proporcional. (...). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes.
(TJ-DF 20150610149473 DF 0014694-62.2015.8.07.0006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2017
. Pág.: 341/350)

DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSERÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E NÃO ENRIQUECIMENTO DESPROPOSITADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SÚMULA Nº 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO. 1.A responsabilidade civil da instituição financeira que inscreve indevidamente o nome do consumidor em cadastro de emitentes de cheques sem fundos independe de culpa, sendo tal inserção suficiente para o reconhecimento do dano moral. 2.A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a fixação de indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e não enriquecimento despropositado.
3.Não há que se falar em sucumbência recíproca na ação de indenização por danos morais em que o autor tenha decaído tão somente do quantum fixado a título de indenização.
Inteligência da Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação da ré parcialmente provida e Recurso Adesivo da autora provido.
(TRF-3 - AC 00015471420134036107 SP, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento 18/04/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/05/2017)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para determinar que os juros incidam a partir da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020